Tribunal: TJSP
Processo: 1000592-95.2022.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – Capitalização de juros - Possibilidade - Seguro – Tema de n. 972, julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ – Abusividade e venda casada não configuradas no caso concreto – Medida necessária para proteção, objeto do financiamento – Proposta de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – Capitalização de juros - Possibilidade - Seguro – Tema de n. 972, julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ – Abusividade e venda casada não configuradas no caso concreto – Medida necessária para proteção, objeto do financiamento – Proposta de adesão ao seguro assinada em apartado - Possibilidade de cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, eis que evidenciada a prestação dos serviços – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido, com majoração da verba honorária para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.